Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-09.2017.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003793-09.2017.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado SANDRO REIS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46763 - M
EDEC.No: 1003793-09.2017.8.26.0462/50000
COMARCA: POÁ
EBTE. : BANCO ITAUCARD S/A.
EBDO. : SANDRO REIS FERNANDES.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
– Embargos rejeitados.*
Inconformado com a decisão do v. Acórdão de
fls.158/164, o apelante apresentou embargos de declaração
alegando existir omissão no julgado em relação a
jurisprudência consolidada no REsp no 1.639.259/SP, de que
a cobrança de seguro prestamista não é abusiva. Sustenta
que o seguro proteção financeira cobre a perda de emprego,
incapacidade física, invalidez ou morte e tem como
objetivo proteger o contratante. A parte embargada tinha
liberdade para firmar o contrato de financiamento sem a
contratação do seguro, não havendo que se falar em venda
casada. Por fim, informa que o embargado não apresentou
qualquer outra seguradora. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante,
não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que autorize nova análise da matéria.
Como restou esclarecido, o contrato de
seguro foi firmado junto a Seguradora Itauseguros S/A
(fls.46), que pertence ao mesmo grupo econômico do
requerido, o que demonstra que o autor não teve liberdade
de escolha de outra empresa de seguros, configurando a
venda casada.
Nesse sentido:
“Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizado
à consumidora a liberdade na escolha da seguradora Venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casada
configurada
Abusividade
reconhecida
Recurso
provido. Repetição do indébito Pretensão a incidência de
juros remuneratórios sobre os valores a serem repetidos
Descabimento
Entendimento
consolidado
pelo
STJ
no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos
repetitivos Recurso negado. Recurso parcialmente provido”
(TJSP,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1004666-48.2019.8.26.0297, Rel. Des. Fracisco Giaquinto,
j. em 15/01/2020).
“REVISIONAL. Empréstimo consignado. SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade. Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela instituição financeira imposta ao consumidor. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.639.320/SP. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS ENCARGOS DO CONTRATO.
Descabimento.
STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.552.434/GO. Encargos fixados em consonância com o
entendimento desta do E. STJ e desta C. Câmara. Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Baixo
valor
da
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez e
vinte por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, §
2o do NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em parte”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo,
j. em 10/06/2019).
Na
verdade,
o
embargante
busca
pelo
presente recurso a reforma da decisão proferida, o que se
mostra incabível.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
Confira-se ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta
forma,
não
se
verifica
qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão quando a
sentença deixa de manifestar-se em relação à questão sobre
a qual deveria pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal
de Justiça pontifica que delira da via declaratória a
decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido,
daquela E. Corte de Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e
REsp. 455-DF RT 668/181.
O pretório excelso tem
proclamado o mesmo entendimento (RTJ 120/773, 101/260,
123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator